Tribunal: TJBA
Processo: 0016897-28.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016897-28.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA VIANA PRATES

Advogado(s)
:
ADRIANA CHAGAS RIBEIRO FERRAZ, CORALIA THALITA VIANA ALMEIDA LEITE, ALEXANDRE FILADELFO SANTOS OLIVEIRA

APELADO: LEIRO CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO DE OLIVEIRA REQUIAO FONSECA, PERPETUA LEAL IVO VALADAO, LAIS RODRIGUES DE SOUZA SILVA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRETENSÃO SURGIDA NA ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CC/02. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO ARTIGO 205 DO CC/02, A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA QUE APLICA EQUIVOCADAMENTE O PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO HSBC ACOLHIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. DANO MORAL EXISTENTE. NÃO COMPROVADO DANO MATERIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU E, NO MÉRITO, JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0016897-28.2012.8.05.0274
, em que é apelante
Rosângela Viana Prates
e apelados
Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo e Leiro Construções e Incorporações Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para afastar a prescrição reconhecida em sentença
e apreciar o mérito da ação, de modo a acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu e
extinguir o feito sem resolução do mérito em relação ao banco HSBC
e
julgar a ação procedente em parte
em face da
Leiro Construções e Incorporações Ltda
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR